Tribunal: TJSP
Processo: 2286575-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000536588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2286575-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BENEDITO JOSE MARTINS, é embargado ITALO LUIS LEITE PROTA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2286575-32.2019.8.26.0000/50000-pg
2
VOTO N o: 36.833
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2286575-32.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BENEDITO JOSE MARTINS
EMBARGADO: ITALO LUIS LEITE PROTA
INTERESSADOS:
COVESA
COMERCIAL
OSASCO
DE
VEICULOS S/A, TAXI AEREO WILSON LTDA E JUSSARA
APARECIDA URBANO PROTA
JUIZ: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
Embargos de declaração. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada. Acórdão que
indicou claramente os motivos que alicerçam a
conclusão enunciada. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
BENEDITO JOSE MARTINS opõe
embargos de declaração ao V. Acórdão de fls. 233/238, que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso interposto por ITALO LUIS LEITE
PROTA.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que o aresto embargado não considerou as intervenções no
processo que teriam afastado a ocorrência da prescrição. Diz que não foram
considerados os arts. 14, 921 e 1.046, todos do CPC. Discorre sobre a
concessão da justiça gratuita ao agravante que possui título de clube nobre.
Pugna pela reforma da decisão e prequestiona a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2286575-32.2019.8.26.0000/50000-pg
3
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento.
Os
embargos
declaratórios
não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão contradição ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
O
julgado
embargado
deixou
assentado que na hipótese dos autos não foi verificada a ocorrência de atos
que implicassem na suspensão do prazo prescricional e que a concessão da
gratuidade da justiça foi concedida apenas para a apreciação do agravo de
instrumento.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as
questões postas sob seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016, DJe 24/08/2016)
Se não concorda com as conclusões
adotadas pela Turma Julgadora, o recorrente deve valer-se dos meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2286575-32.2019.8.26.0000/50000-pg
4
apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a sanar o
inconformismo manifestado pela parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator